Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716187-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA EMBARGADO: JULIANA CABRAL DE MORAES MELO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de natureza liminar (ID 26021005). Em suas razões (ID 26459770), o recorrente alega ter havido obscuridade e omissão na decisão embargada. Reitera argumentos contidos no agravo de instrumento. Sustenta que haveria obscuridade na negativa da liminar fundada no não esgotamento das diligências, quando uma das razões do agravo era o indeferimento da reiteração das pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD pelo juízo a quo. Por sua vez, a omissão estaria presente na não manifestação acerca do precedente do STJ invocado para justificar o pedido de penhora parcial do salário da embargada, uma vez que não houve demonstração de distinção ou superação no caso concreto, além do não deferimento em percentual inferior ao almejado. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos formulados. Brevemente relatados, Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Conforme já assentado na decisão embargada, para a reiteração das pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não basta apenas a demonstração do lapso temporal existente entre a última consulta realizada e o novo pedido que se faz, mas a justificativa para tal renovação de diligência. Transcrevo: Ademais, na hipótese, dada a excepcionalidade da medida pleiteada, o credor não demonstrou ter esgotado as diligências para a localização de bens passíveis de penhora, já que que ainda poderia realizar pesquisa de bens imóveis (eRIDF) e móveis, bem como requerer justificadamente a renovação de pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, uma vez que a última consulta ocorreu em 11/2019. (sem destaque no original) Assim, em análise prefacial da questão, tem-se que o agravante, ora embargante, se descuidou de demonstrar a efetiva evolução financeira da agravada nos termos alegados, uma vez que apresentou contracheque de 12/2018 (ID 25826041), em que estão listados todos os descontos que impactavam a renda da executada à época, enquanto o documento que trata da remuneração da servidora em 01/2021 não apresenta as mesmas informações de abatimento. Portanto, não se tem certeza das consequências fáticas decorrentes da tutela pretendida, ainda que aplicado desconto inferior, visto que a penhora poderá perdurar por anos. Sobre a questão, constou o registro: Na hipótese, foi apresentado contracheque de dezembro/2018, em que constava registro de empréstimo consignado, no valor de R$ 928,86, com desconto programado até 2026, uma vez que ainda haviam 89 parcelas a serem pagas (ID 25826041). Conquanto tenha sido apresentada informação constante no portal transparência do Governo do Distrito Federal, que noticia remuneração bruta atual no valor de R$ 8.287,98 e líquida de R$ R$ 7.055,07 (ID 25826041 - p. 2), verifica-se que há contabilização de verbas de caráter incerto, no valor de R$ 1.663,89 (verbas eventuais) e R$ 1.237,92 (horas extras), o que deve ser considerado, sobretudo diante do fato de que a penhora do salário, em percentual inferior ao pleiteado, já que 25% afigura-se excessivo, e levando-se em conta o valor do débito e sua atualização, perdurará por anos de descontos, o que não é razoável. Outrossim, o valor líquido recebido pela agravada contempla apenas os descontos obrigatórios, restando excluídos os descontos relativos aos valores classificados como informações do agente público enquanto alimentante (pensão), contratante particular (empréstimo, seguro, plano de saúde, etc.), associado e/ou sindicalizado, acaso existam. (sem destaque no original) Também não cumpriu demonstrar ter perquirido a existência de outros bens passíveis de penhora e nem se esgotou a busca por medidas atípicas de execução, após a realização das diligências típicas infrutíferas. Ora, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens penhoráveis do devedor. Desse modo, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há concessão de efeitos modificativos em embargos de declaração excepcionalmente, quando a natureza da suscitada obscuridade permitir, o que não ocorre no presente feito. Não se prestam, assim, os embargos precipuamente a produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa, sobretudo quando a questão ainda será analisada em cognição exauriente, momento adequado para manifestação sobre o precedente invocado. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora